Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elementos fáticos (ou probatórios) e/ou de questões jurídicas que não satisfazem às pretensões das partes embargantes, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. Inexistente o vício da omissão no v. acórdão. Entendeu-se, de forma unânime, que a prova requerida pela parte (remessa dos autos à contadoria do Juízo) não se prestaria para comprovar as teses invocadas, porque, a um, as supostas abusividades contratuais sustentadas pelo demandante não estavam amparadas pelo melhor direito, e, a dois, porque a Contadoria Judicial não seria órgão de consulta das partes, mas sim auxiliar do Juízo, então não seria ela o órgão com competência para elaborar o laudo pretendido pelo recorrente, mormente no caso em foco, em que os interesses seriam eminentemente privados.
IV. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
V. Embargos rejeitados.